Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042579-35.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AURINEIDE BEZERRA RIBEIRO DE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. 1. No cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC desde a Emenda Constitucional 113, de 9.12.2021, vedada a acumulação com outro encargo. 2. A incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 não obsta a incidência de outros índices de correção monetária e de juros moratórios pretéritos, mantendo-se a atualização dos períodos mais remotos até o advento da EC 113/2021. 3. A SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não havendo de se falar em bis in idem, já que há a aplicação da taxa por prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. 4. Recurso não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4° do Decreto 22.626/33, sustentando o afastamento da incidência do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/19, a fim de evitar a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC. Aponta, no aspecto, interpretação divergente com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 3° da EC 113/2021, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial, no sentido de que a aplicação de tal índice sobre o valor dos juros moratórios gera anatocismo. Requer, em ambos os recursos, que haja o sobrestamento para se aguardar o julgamento do Tema 1.349/RG e da ADI 7.435/RS, bem como a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4° do Decreto 22.626/33, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pleito de sobrestamento do recurso especial, para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, dele não conheço, uma vez que não existe tema correspondente no âmbito do STJ que autorize o sobrestamento do feito. Tampouco conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016